Tribunal: TJES
Processo: 5026008-81.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026008-81.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO CARDOSO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CÔMPUTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 230 INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. SENTENÇA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DOS PONTOS SOB FUNDAMENTO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA DAS INFRAÇÕES. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ANTERIOR DO STJ APÓS O JULGAMENTO DO ARE 1.195.532/DF PELO STF E O REJULGAMENTO DO ARESP 584.752/RS PELO STJ. E
N
UNCIADOS DO PRIMEIRO FÓRUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. INDIFERENÇA DA NATUREZA DA INFRAÇÃO PARA FINS DE CÔMPUTO DE PONTOS E CONSEQUÊNCIAS RESTRITIVAS NO ÂMBITO DO CTB. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, DETRAN/ES, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir número 87932113 sob o fundamento de que as infrações capituladas no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro possuem caráter meramente administrativo e não podem compor o somatório de pontos para a imposição da penalidade.

Em suas razões recursais, a autarquia estadual defende a plena legalidade do cômputo de todas as infrações registradas no prontuário do condutor, independentemente de sua natureza documental ou de circulação. Invoca a orientação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legislação federal não estabelece distinção quanto à natureza das faltas para fins de restrição ao direito de dirigir, razão pela que pugna pela reforma integral do julgado.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de origem, ao arguir a inadequação dos precedentes das instâncias superiores e sustentar que a utilização de pontuação decorrente de infração por falta de licenciamento, para fins de suspensão de condutor com habilitação definitiva, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No que concerne ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão de pontuação decorrente de infração de natureza meramente administrativa no cômputo para fins de suspensão do direito de dirigir de condutor com habilitação definitiva.

Com efeito, constato que a orientação jurisprudencial que afastava as infrações meramente administrativas do somatório de pontos buscava abrandar o rigor do sistema de trânsito para os condutores com habilitação definitiva, sob a premissa de que falhas puramente documentais não traduziam risco real à coletividade. Ocorre que esse posicionamento restou superado em razão da necessidade de conferir estabilidade sistêmica e segurança jurídica às relações de trânsito, alinhando a diretriz sancionatória à jurisprudência pacificada pelas instâncias superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 1195532/DF, consolidou a compreensão de que o texto constitucional não ampara diferenciações entre transgressões documentais e aquelas praticadas na condução direta do veículo para fins de restrições na habilitação. Em estrita observância a esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça, no rejulgamento do ARESP nº 584.752/RS, unificou a orientação de que a natureza da infração é indiferente para a deflagração das consequências punitivas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

No cenário local, a matéria obteve contornos definitivos com a edição das diretrizes do I Fórum Estadual dos Juizados Especiais do Espírito Santo (FOJES), publicado em 26 de março de 2026. A jurisprudência sumulada naquela oportunidade consolidou a convergência com os tribunais superiores, nos exatos termos do Enunciado nº 2:

ENUNCIADO 2
– “As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, quaisquer que sejam elas, podem integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
independentemente de sua natureza
.”
[Grifei]

Diante de tais parâmetros, a pretensão de excluir determinada infração do cômputo de pontos com base em sua suposta natureza administrativa não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco se coaduna com os enunciados uniformizadores recentemente aprovados no âmbito dos Juizados Especiais deste Estado, os quais devem orientar a atuação das Turmas Recursais em prol da segurança jurídica e da isonomia.

Na espécie, o procedimento sancionatório número 87932113 foi instaurado em virtude do acúmulo de 28 pontos, dos quais 14 originaram-se legitimamente de autuações lavradas por ausência de licenciamento do veículo automotor. Desse modo, a preservação desses pontos documentais no histórico do infrator mantém a pontuação total em patamar superior ao limite exigido pela legislação para a deflagração da sanção, o que afasta qualquer alegação de nulidade do feito administrativamente processado.

Portanto, constatada a plena conformidade do agir da autarquia estadual com a matriz normativa e jurisprudencial vigente, a reforma da sentença de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)